Tribunal: TJES
Processo: 5001587-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001587-08.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPOLIO - ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal que declarou extinta a execução em razão do pagamento integral do débito após o ajuizamento da ação e antes da citação válida, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando ocorre o pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento espontâneo do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida e do pedido executivo.

4. A ausência de citação não afasta a aplicação do princípio da causalidade quando o devedor deu causa ao ajuizamento da ação.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, extinta a execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento, é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o adimplemento tenha ocorrido antes da citação.

6. Honorários advocatícios não se confundem com penalidade processual, mas decorrem da necessidade de remuneração da atuação judicial provocada pela conduta do devedor inadimplente.

7. A sentença deve ser reformada para adequar-se ao entendimento jurisprudencial dominante e assegurar a correta aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução fiscal equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido executivo.

2. O executado deve arcar com honorários advocatícios quando dá causa ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que o pagamento ocorra antes da citação.

3. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à parte que ocasiona a instauração do processo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.209.055, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.700.901/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.06.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025; STJ, REsp n. 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001587-08.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Município de Vitória em face da Sentença de Id 17708570, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da presente
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de Espólio de Antonio Candido dos Santos,
declarou extinta a execução, em virtude do pagamento do montante principal e dos demais encargos, sem condenação em honorários advocatícios.

No recurso de
Id 17708571,
o município
Apelante
pugna pela reforma da Sentença alegando, em suma, que ainda que ausente a triangulação processual, é devida a condenação em honorários, em homenagem ao princípio da causalidade.

Da análise dos autos, verifica-se que o devedor efetuou espontaneamente o pagamento do
quantum
devido, de modo a satisfazer a obrigação após o ajuizamento da ação, mas antes de sua citação.

O magistrado sentenciante, por sua vez, deixou de condenar a parte executada em honorários advocatícios, ao argumento de que “
tanto os honorários advocatícios quanto as custas processuais representam verbas acessórias ao crédito tributário. Assim, para que sejam imputadas ao executado, faz-se necessário a sua regular citação
”.

Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificou, recentemente, o entendimento de que “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução”,
de modo que “
deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, já que deu causa ao ajuizamento da ação”
(REsp n. 2.209.055, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 15/05/2025).

No mesmo sentido, os demais precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016. 2. A regra do art. 26 da LEF diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, demonstrando que o débito estaria sendo cobrado indevidamente, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS; AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022.
3. No caso, sendo devida a cobrança do débito, a firme jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, na hipótese em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário,
ainda que efetuado antes da citação do contribuinte
, em atendimento ao princípio da causalidade, e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
Dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/10/2024; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2019. 4. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 5. Isso entendido, as razões recursais, para além de dissociadas, não impugnando especificamente os fundamentos do acórdão, carecem do cumprimento do requisito do prequestionamento. Incidência, pois, dos óbices das Súmulas 284/STF e 211/STJ. Dissídio prejudicado. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.700.901/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação,
ainda que antes da citação da parte executada
. Precedentes.
2. Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos pelo artigo 1.029, § 1º, do CPC e pelo art. 255, § 1º, do RISTJ, pois não demonstrou a similitude fática entre os julgados nem explicitou a interpretação divergente do dispositivo legal, limitando-se à transcrição de ementas, o que não atende aos requisitos para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025)
Sem grifos no original

Logo, necessária a reforma parcial da Sentença, apenas para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a Sentença e condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.